Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737743-91.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSMAEL JONAS ALVES DE JESUS EMBARGADO: ARGUS CONSTRUCOES LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por OSMAEL JONAS ALVES DE JESUS contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 78958239, que conheceu em parte o apelo do embargante e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a a r. sentença exarada sob o ID 76085170, por meio da qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o processo, com análise do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O embargante, nas razões ofertadas sob o ID 79200637, sustenta a existência de omissões no v. acórdão embargado quanto às teses de possibilidade de emenda da inicial, de cerceamento de defesa, de enriquecimento sem causa, bem como de vício de contradição quanto ao enquadramento jurídico da ilegitimidade ativa. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do(s) embargado(s) para ofertarem as respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 18:43:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora